Tribunal: TCU
Processo: 020.148/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da dívida pública federal em 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento da Dívida Pública Federal em 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 322/2020, c/c o art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021) que: 9.1.1. a necessidade líquida de financiamento do Tesouro Nacional em 2020 foi de R$ 1,283 trilhões, valor que superou em R$ 214,9 bilhões a previsão contida no Plano Anual de Financiamento (PAF) da Dívida Pública Federal (DPF); 9.1.2. a DPF variou de R$ 4,249,9 trilhões em 2019 para R$ 5,010 trilhões em 2020; 9.1.3 a razão DPF/PIB aumentou de 57,4% para 67,3%, resultante da expansão do endividamento e do recuo da economia brasileira em 2020; 9.1.4. o prazo médio da DPF, que era de quatro anos em 2019, diminuiu para 3,6 anos em 2020, e o percentual de títulos vincendos em doze meses, que era de 18,7% em 2019, aumentou para 27,6 % em 2020; 9.1.5. o resultado primário de 2020 foi deficitário em R$ 745,3 bilhões, ao passo que, para estabilizar a relação dívida/PIB, segundo previsões, seria necessário um resultado superavitário de R$ 337,9 bilhões; 9.1.6. quanto ao propósito do endividamento, R$ 1,4 trilhão das despesas públicas corresponderam ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida, e R$ 622,5 bilhões a despesas não-financeiras, tais como: benefícios previdenciários e auxílios emergenciais, auxílios financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios no combate à Covid-19; 9.1.7. houve diminuição na reserva de liquidez nos meses de março a julho de 2020, mas seu valor foi recomposto em agosto de 2020, voltando a patamares pré-crise; 9.1.8. a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) cresceu 15% em 2020 em relação ao saldo atualizado do ano anterior, chegando a R$ 6,616 trilhões, o que equivale a 88,83% do PIB; 9.1.9. a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) também cresceu em 2020, chegando a R$ 4,670 trilhões, ou 63,02% do PIB; 9.2. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia e ao Banco Central do Brasil; e 9.3. apensar os autos ao TC Processo 036.616/2019-2 , nos termos do art. 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014.